Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).
2. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente.
3. A expedição da RPV e o pagamento do precatório apenas ratifica o ato jurídico perfeito, que não é passível de modificação. Nesse cenário, não é possível a rediscussão da matéria que versa sobre correção monetária.
4. Os atos processuais praticados legitimamente e isentos de qualquer vício configuram ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão. É defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Precedente.
5. Os cálculos anteriores, apresentados em planilha pela própria parte credora e homologados, não podem ser alterados, por força da preclusão. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.